Tribunal: STF
Processo: HC 102685
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE 
   INSTÂNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. 

1.	A decisão 
   impugnada adotou orientação jurisprudencial pacificada no âmbito 
   desta Corte no sentido do não-cabimento do writ contra indeferimento 
   de pedido liminar em outro habeas corpus.
2. 	O rigor na aplicação 
   da Súmula 691/STF - segundo a qual "Não compete ao Supremo Tribunal 
   Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do 
   Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, 
   indefere a liminar" - tem sido abrandado por julgados desta Corte 
   apenas em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou abuso 
   de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. 
3.	Não há a 
   presença de qualquer um dos pressupostos que autorizam o afastamento 
   da orientação contida na Súmula 691/STF.
4.	Consoante entendimento 
   desta Suprema Corte, "é vedado o conhecimento de matérias não 
   apreciadas pela autoridade impetrada ou pelas instâncias inferiores, 
   sob pena de supressão de instância" (HC 91.519/RJ, Rel. Min. Ricardo 
   Lewandowski, DJ 09.11.2007).
5. 	Agravo regimental desprovido.